Tribunal: TJES
Processo: 5002787-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Promessa de Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Aquisição; Caução
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002787-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA COSTA NETO e outros
AGRAVADO: GERALDO LUIZ CARLETE e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5002787-83.2021.8.08.0000

Recorrentes: José Luiz da Costa Neto e Nauana Cassia Miranda

Recorridos: Geraldo Luiz Carlete, Andrea Diirr Campostrini Carlete, Ueslei Muniz da Silva e Wallace Muniz da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JOSÉ LUIZ DA COSTA NETO
e
NAUANA CASSIA MIRANDA
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1354182), cujo
decisum
não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelos Recorrentes, por restar verificada a ausência de cumprimento do Despacho (id. 1327200), que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, além de outras diligências destinadas a sanar irregularidades formais, sendo, portanto, reconhecida a deserção.

Irresignados, os Recorrentes aduzem que:

(
I
)
“conforme inteligência normativa, deve o recorrente demonstrar o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso pretendido, exatamente como confirmado pelo próprio sistema eletrônico de arrecadação da CGJ-ES, e posteriormente comprovado através da juntada da certidão de Id. 1329001, onde se extrai facilmente a quitação das custas um dia após o protocolo recursal, qual seja, distribuição em 03/06 e recolhimento das custas em 04/06, diga-se, antes mesmo de sua distribuição, que somente ocorreu no dia 07/06/2021”
;

(
II
)
“ainda que se entenda pela inexistência da comprovação do recolhimento das custas quando da interposição recursal, foram os Agravantes intimados em 17/06/2021, para que em cinco (05) dias sanassem tal questão, demonstrando ainda o recolhimento em dobro das custas, conforme despacho de Id. 1327200. O que mais uma vez foi feito, conforme petitório de Id. 1328979, com a juntada da guia de custas de nº 210072795, e Id. 1329005, e seu respectivo pagamento, documento de Id. 1329010 com data de quitação em 04/06/2021, acrescido da guia de custas nº 210081720, Id. 1329012, com seu respectivo pagamento, documento de Id. 1329015 com data de quitação do dia 17/06/2021”
;

(
III
)
“ultrapassada a questão da deserção com a comprovação inequívoca do recolhimento das custas em dobro, temos como necessário afastar a imputação da falta de instrumentação recursal, com a suposta ausência de certidões que permitam a análise da tempestividade da via eleita”
;

(
IV
)
“os autos de origem tramitam pela via eletrônica, através do sistema Pje, tendo sua numeração corrigida quando da intimação judicial da decisão de Id. 1354182”
;

(
V
)
“mesmo que se diga que o sistema se encontrava com inconsistências, é completamente possível ao D. Julgador acessar os autos e analisá-los a fim de fundamentar seu convencimento. Não sendo por isso justo fundamentar a negativa de processamento recursal pelo fundamento de ausência de documentos e certidões”
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5002787-83.2021.8.08.0000

Recorrentes: José Luiz da Costa Neto e Nauana Cassia Miranda

Recorridos: Geraldo Luiz Carlete, Andrea Diirr Campostrini Carlete, Ueslei Muniz da Silva e Wallace Muniz da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

JOSÉ LUIZ DA COSTA NETO
e
NAUANA CASSIA MIRANDA
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1354182), cujo
decisum
não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelos Recorrentes, por restar verificada a ausência de cumprimento do Despacho (id. 1327200), que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, além de outras diligências destinadas a sanar irregularidades formais, sendo, portanto, reconhecida a deserção.

Irresignados, os Recorrentes aduzem que:

(
I
)
“conforme inteligência normativa, deve o recorrente demonstrar o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso pretendido, exatamente como confirmado pelo próprio sistema eletrônico de arrecadação da CGJ-ES, e posteriormente comprovado através da juntada da certidão de Id. 1329001, onde se extrai facilmente a quitação das custas um dia após o protocolo recursal, qual seja, distribuição em 03/06 e recolhimento das custas em 04/06, diga-se, antes mesmo de sua distribuição, que somente ocorreu no dia 07/06/2021”
;

(
II
)
“ainda que se entenda pela inexistência da comprovação do recolhimento das custas quando da interposição recursal, foram os Agravantes intimados em 17/06/2021, para que em cinco (05) dias sanassem tal questão, demonstrando ainda o recolhimento em dobro das custas, conforme despacho de Id. 1327200. O que mais uma vez foi feito, conforme petitório de Id. 1328979, com a juntada da guia de custas de nº 210072795, e Id. 1329005, e seu respectivo pagamento, documento de Id. 1329010 com data de quitação em 04/06/2021, acrescido da guia de custas nº 210081720, Id. 1329012, com seu respectivo pagamento, documento de Id. 1329015 com data de quitação do dia 17/06/2021”
;

(
III
)
“ultrapassada a questão da deserção com a comprovação inequívoca do recolhimento das custas em dobro, temos como necessário afastar a imputação da falta de instrumentação recursal, com a suposta ausência de certidões que permitam a análise da tempestividade da via eleita”
;

(
IV
)
“os autos de origem tramitam pela via eletrônica, através do sistema Pje, tendo sua numeração corrigida quando da intimação judicial da decisão de Id. 1354182”
;

(
V
)
“mesmo que se diga que o sistema se encontrava com inconsistências, é completamente possível ao D. Julgador acessar os autos e analisá-los a fim de fundamentar seu convencimento. Não sendo por isso justo fundamentar a negativa de processamento recursal pelo fundamento de ausência de documentos e certidões”
.

Irresignado, o Recorrente aduz que não subsistiu, efetivamente, a análise do documento de arrecadação de fl. 402, o qual, no seu entender, comprova a regularidade do recolhimento do preparo.

A propósito, a Decisão recorrida ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

JOSÉ LUIZ DA COSTA NETO
e
NAUANA CASSIA MIRANDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL”
(Processo n° 5000053-17.2021.8.08.0015)

ajuizada em desfavor
GERALDO LUIZ CARLETE
,
ANDREA DIIRR CAMPOSTRINI CARLETE
,
UESLEI MUNIZ DA SILVA
e
WALLACE MUNIZ DA SILVA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de reconsideração destinado a garantir a manutenção dos Autores na posse do imóvel litigioso
.

Compulsando os autos, verifico que os Recorrentes não colacionaram ao presente Recurso, no ato de sua interposição, razão pela qual fora determinada a intimação para fazê-lo,
em dobro, sob pena de deserção,
ex vi
do § 4º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil
[1]
, tendo sido determinado, na mesma oportunidade, a complementação do instrumento recursal, na medida em que os Recorrentes cadastraram equivocadamente o número do processo de origem, impedindo, assim, o acesso à completude dos dados pelo sistema do PJe.

A despeito de regulamente intimados, os Recorrentes não cumpriram o comando judicial a contento, seja porque não colacionaram o comprovante do pagamento, em dobro, do preparo recursal, na forma exigida pelo artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, seja porque não formalizaram a juntada da documentação complementar que lhes fora exigida.

É o relatório.

DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, nos termos do Despacho (id. 1327200), datado de 17/06/2021, restou oportunizado aos Recorrentes
efetuarem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena de deserção,
na forma estipulada no mencionado
§ 4º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil
.

Sucede, contudo, que retornaram os autos conclusos, sendo verificado, nesta etapa, que
os Recorrentes não se dignaram a recolher o correspondente preparo recursal na forma determinada, tendo colacionado aos autos duas guias de recolhimento na forma simples, cujos pagamentos foram efetuados, respectivamente, nos dias 04/06/2021 (id. 1329010, pg. 01) e dia 17/06/2021 (id. 1329015, pg. 01)

Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso da regular comprovação do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

A jurisprudência revela-se assente nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1.
Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.

No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que
após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples
.

3.
Recurso Especial não conhecido.

(
STJ
; REsp 1754999/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4º, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1.
Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC.

2.
Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

3.

Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

No caso vertente, uma vez constatado que os Recorrentes não efetuaram o preparo, tal como determinado pela legislação processual vigente, forçoso o reconhecimento da
deserção
.

Em caráter
obter dictum
, cumpre destacar que, ainda que fosse possível superar a questão alusiva à irregularidade do pagamento do preparo recursal, adotando-se como correta a mera comprovação posterior do recolhimento já efetuado, somado ao ulterior recolhimento de uma segunda guia de pagamento na forma simples, certo é que, mesmo nessa hipótese, seria descabido o conhecimento do presente recurso, em razão do desatendimento da determinação de juntada de documentação complementar.

Rememoro, neste aspecto, que a determinação de juntada
das respectivas Certidões de Intimação de todas as Decisões prolatadas na Instância Primeva, tinha por intuito viabilizar a análise da tempestividade recursal, porquanto a Decisão recorrida indeferiu pedido de reconsideração formalizado pelos Recorrentes, cuja situação, a princípio, revelaria eventual hipótese de preclusão
.

Embora na petição (id. 1328979) os Recorrentes mencionem acerca da retificação do número informado dos autos principais, verifico que tal procedimento não fora efetuado de maneira correta, porquanto permanece a mensagem no sistema PJe no sentido de que “o número do processo referência não está no padrão de numeração única do CNJ”,

razão pela qual deveriam haver efetuado a complementação dos documentos na forma ordenada por este Subscritor, conforme mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015
[2]
.

Intimem-se
.

Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se ATO ORDINATÓRIO, consistente na baixa definitiva do Processo nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, 28 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porque demonstrado que os
Recorrentes não atenderam ao comando judicial que impôs o ônus da comprovação do Recolhimento do Preparo Recursal em dobro, penalidade prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente diante da inexistência de prova do recolhimento das custas recursais, incontinenti, no ato de interposição do Recurso
.

A propósito, somente a título de mera argumentação, impõe-se asseverar que a circunstância de o Recorrente sustentar haver recolhido o preparo recursal antes da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, a rigor, não significa que tenha logrado êxito em comprovar o respectivo recolhimento do preparo que deveria haver sido procedido no exato ato de interposição do recurso, ensejando, indissociavelmente, o comando descumprido e que acarretou aplicação da deserção ao caso concreto
.

Destarte, somente a título de mera argumentação, consoante asseverado, mesmo que se revelasse possível afastar a deserção do recurso na hipótese, sua inadmissibilidade decorreria, de qualquer modo, da ausência da juntada de documentos passíveis de comprovar a tempestividade recursal, haja vista tratar-se de impugnação a Decisão que indeferiu pedido de reconsideração, revelando hipótese de preclusão
.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo Interno
para negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro delineada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

“
Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)
§ 4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

[2]
“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n° 5002787-83.2021.8.08.0000

Recorrentes: José Luiz da Costa Neto e Nauana Cassia Miranda

Recorridos: Geraldo Luiz Carlete, Andrea Diirr Campostrini Carlete, Ueslei Muniz da Silva e Wallace Muniz da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO, APÓS DESCUMPRIMENTO DO RECORRENTE AO DESPACHO QUE ORDENOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS EM DOBRO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENSEJAR A ANÁLISE CONCERNENTE À TEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL, RESULTANTE NA PENALIDADE IMPOSTA COM BASE NO ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, se o
“
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

II.
A Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não cumprida a determinação judicial que impôs aos Recorrentes o ônus da comprovação do Recolhimento do Preparo Recursal em dobro, penalidade prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, na medida em que por ocasião da interposição do recurso não fizeram acostar a comprovação relacionada ao preparo recursal, na forma e nos termos da Lei e mesmo após intimados para o recolhimento em dobro, limitaram-se a colacionar aos autos duas guias de recolhimento na forma simples, cujos pagamentos foram efetuados, respectivamente, nos dias 04/06/2021 (id. 1329010, pg. 01) e dia 17/06/2021 (id. 1329015, pg. 01).

III.
A circunstância de o Recorrente haver recolhido o preparo recursal antes da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, não significa que tenha logrado êxito em comprovar o respectivo recolhimento, em razão da aplicação do preceito legal que impõe a necessária comprovação de recolhimento do preparo, no exato ato de interposição do recurso, o que inocorreu na espécie, ensejando, indissociavelmente, o comando descumprido e que acarretou aplicação da deserção ao caso concreto, e mesmo que superada essa questão, à guisa de argumentação, o Recorrente olvidou acerca do integral cumprimento do Despacho que havia determinado a juntada de documentação alusiva à verificação da tempestividade recursal.

IV.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.